Tribunal: TJMT
Processo: 1008327-98.2018.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N. 1008327-98.2018.8.11.0002
RECORRENTE: RENAN HENRIQUE DE SIQUEIRA CAMPOS
RECORRIDO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial, interposto por RENAN HENRIQUE DE SIQUEIRA CAMPOS, com fundamento no art. 105, inc. III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao recurso da parte recorrente, assim ementado: (ID 91687479):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA – VÍCIO OCULTO – AUSÊNCIA DE VISTORIA PRÉVIA REALIZADA POR MECÂNICO - FALTA DE CAUTELA DO COMPRADOR – MÁ-FÉ DA VENDEDORA – INOCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
I - Os documentos carreados aos autos são suficientes para o deslinde da ação, não havendo a necessidade de produção de outras provas, razão pela qual não prospera o cerceamento de defesa alegado pelo autor, ora apelante.
II - Como o autor, ora apelante, tinha pleno conhecimento de que o caminhão se tratava de um veículo com mais de 10 (dez) anos de uso e que suas peças, evidentemente, estavam desgastadas, competia-lhe, antes de ter efetuado sua compra, ter agido com todas as cautelas necessárias a fim de assegurar-se do bom estado do veículo, contudo, não agiu dessa forma, tanto que, ao invés de levar um mecânico de sua confiança para realizar uma vistoria, preferiu, ele mesmo realizá-la, assumindo os riscos do negócio.
III - Assim, caracterizado nos autos que o autor, ora apelante, ao adquirir o indigitado bem, não tomou as cautelas necessárias antes da sua aquisição, não pode agora buscar ressarcimento de gastos que serão despendidos com o reparo do veículo em virtude dos defeitos posteriormente apresentados.
IV – Ao revés do que tenta fazer crer o autor, ora apelante, não há de se falar na caracterização da má-fé da ré, ora apelada, ao efetuar a venda do veículo, haja vista que, nos autos, não há qualquer apontamento ou evidência de que a ré, ora apelada, antes da realização do negócio, tenha impossibilitado ao autor, ora apelante, de realizar a devida vistoria no caminhão.
(ApCiv no1008327-98.2018.8.11.0002, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, julgado em 23.06.2021).
Nas razões do recurso especial a parte recorrente sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, tendo em vista que, ao revés do afirmado no aresto objurgado, postulou pela produção da prova pericial que certamente confirmaria a existência de vício no veículo adquirido.
Assevera que a causa em julgamento, embora não circunscrita à lente protecionista do Código de Defesa do Consumidor, não se traduz em desamparo jurídico ao seu pleito, pois o Código Civil contém regras específicas que dão sustento à pretensão indenizatória.
Nesta perspectiva, assevera que “o vício não era de fácil constatação, conhecido como vício oculto, que somente se apresenta após utilização do bem. O DEFEITO ERA NO INTERIOR DO MOTOR, E OS PROBLEMAS SOMENTE COMEÇARAM A APRESENTAR APÓS A REALIZAÇÃO DAS VIAGENS (Id 94802986 - Pág. 6)
Ao final, pede o provimento do recurso.
Recurso tempestivo e dispensado o pagamento do preparo, por ser a parte recorrente beneficiária da justiça gratuita (ID's 94901479 e 94802986).
Sem contrarrazões (ID 98022978).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Ausência de Fundamentação - indicação do dispositivo violado Súmula 284 STF).
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
In casu, a parte recorrente, embora tenha alegado a ocorrência de cerceamento de defesa, bem como o desacerto da decisão ao não considerar que o vício do automóvel era oculto, não demonstrou de forma individualizada e específica quais foram os dispositivos do Código Civil supostamente violados, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça